Tribunal: TJDFT
Processo: 0707473-60.2024.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707473-60.2024.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WYLLEN ABUCHAIN BARBOSA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, WYLLEN ABUCHAIN BARBOSA DESPACHO O envio de arquivo de vídeo com conteúdo da sustentação oral na modalidade julgamento virtual deve observar o procedimento instituído no art. 3-A da Portaria n. 841/2021 expedida pelo Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, inserido pela Portaria n. 1.625/2023 do Gabinete da Presidência. Intimem-se as partes para observarem o referido procedimento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator